Tribunal: TJDFT
Processo: 0729714-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO QUERELANTE, DO ASSISTENTE OU REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. LEI 13.964/2019. ALTERAÇÃO DO ART. 311 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA.
1. Submetido à audiência de custódia, a Magistrada do NAC converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, agindo de forma contrária à manifestação do representante do Ministério Público, que tinha oficiado pela concessão da liberdade provisória, com cautelares diversas da prisão.
2. A Lei no 13.964/2019 determina a impossibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva de ofício, mas apenas a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal.
3. A 3a Sessão do Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do RHC n. 131.263/GO, pacificou o entendimento de que a Lei 13.964/19, ao alterar o disposto no art. 311 do CPP, retirou do juiz a possibilidade de decretar de ofício a prisão preventiva, mesmo no procedimento específico da conversão, após receber o auto de prisão em flagrante.
4. Ordem concedida.